Tribunal: TJMT
Processo: 1057179-20.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057179-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 590.547.602-06 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°1057179-20.2022.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Sonia Maria da Conceição Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO- CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT - EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – FGTS - ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 –FGTS– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora recorrente, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.1057179-20.2022.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Sonia Maria da Conceição Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Cobrança
.

Sentença (
Id.
111631072
):

julgou procedentes os pedidos autorais, reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2017 a 2022 e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, relativos aos períodos não prescritos.

Recurso Cível Inominado
(Id.
113476298
)
:
o recorrente defendeu que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.1057179-20.2022.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Sonia Maria da Conceição Silva

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Sonia Maria da Conceição silva

em
f
ace do
Município de Cuiabá-MT
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações de 2017 a 2022
, e o recebimento
do FGTS.

O conjunto fático revela que a recorrida exerceu a função de técnica de enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município de Cuiabá-MT entre os anos de 2017 a 2022 mediante contratação temporária e o recorrente
não efetuou os depósitos referente ao FGTS.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário do recorrente, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (art. 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

O cenário hoje, portanto, reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10009861720208110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023